Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-70.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001289-70.2018.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 522.992.011-49 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), 22a CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA MT (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), EDUARDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 522.992.011-49 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – DOCUMENTAÇÃO ATRASADA – LIBERAÇÃO CONDICIONADA A TAXA DE LICENCIAMENTO E PERMANÊNCIA SUPERIOR A 30 DIAS - ILEGALIDADE – VIGÊNCIA DO ARTIGO 262, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do artigo 262,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, em vigor na data de impetração do
mandamus
, estabelecia que os veículos apreendidos em decorrência de penalidade seriam recolhidos ao depósito, devendo permanecer custodiados sob a responsabilidade do órgão, com ônus para os seus proprietários, pelo prazo de até 30 (trinta) dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária em face da sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, impetrada por
EDUARDO GONÇALVES DE CARVALHO
,

em face de ato tido como ilegal atribuído ao
Chefe da 22a Ciretran da Comarca de Tangará da Serra /MT
.

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário de um veículo MIS/Camioneta/Nenhuma, Preta, Placa DDA-5050, Renavan 741952025, Gasolina, GM/Blazer Executive, Fab./Mod. 00/00, o qual foi apreendido por agentes de trânsito, na data de 08.09.2015, por conta do autor sem transitando em via pública sem ter permissão para dirigir.

Que seu veículo ficou apreendido por 160 (cento e sessenta) dias e que está sendo cobrado pelo período integral, enquanto que a Lei de Trânsito prevê que sejam cobrados apenas por 30 dias de estadia.

Pelo juízo monocrático foi INDEFERIDO o pedido liminar. No mérito, foi concedida a ordem mandamental, sendo determinado a liberação do veículo, mediante pagamento dos valores referente a taxa de estadia, limitado aos primeiros trinta dias do período de permanência.

Não houve a interposição voluntária de recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela ratificação da sentença sob reexame
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de remessa necessária em face da sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, impetrada por
EDUARDO GONÇALVES DE CARVALHO
,

em face de ato tido como ilegal atribuído ao
Chefe da 22a Ciretran da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

É sabido que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No presente caso, verifica-se que o veículo do autor fora apreendido na data dos fatos, por conta de estar transitando em via pública sem permissão para dirigir, resultando na apreensão do veículo, que perdurou por 160 dias.

Verificando a sentença proferida em primeiro grau, nota-se que o nobre magistrado agiu de modo escorreito, já que concedeu a segurança, mediante o pagamento da taxa de estadia do veículo no pátio do Detran pelo prazo de 30 dias, muito embora o período de tempo em que lá permaneceu fora muito superior.

Assim o é, por conta da regra insculpida no artigo 262, do Código de Trânsito Brasileiro, que assim estabelece:

“O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até 30 (trinta) dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN”.

Indubitavelmente, pretendeu o legislador estabelecer um prazo máximo para que as providências inerentes ao proprietário do veículo sejam organizadas nos termos da lei, na medida em que se pretendia evitar acumulo de veículos reunidos nos pátios dos órgãos de transito.

Desse modo, correta está a decisão sob reexame, em que se exigiu do proprietário do veículo a taxa de estadia apenas sobre os trinta primeiros dias em que o veículo permaneceu em pátio, a contar da data de sua apreensão.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE 474 DIÁRIAS DE ESTADIA NO PÁTIO DO DETRAN – LIMITAÇÃO ATÉ 30 DIAS – VIGÊNCIA DO ART. 262 DO CTB NA IMPETRAÇÃO DO PEDIDO - SENTENÇA RATIFICADA. O presente
mandamus
foi impetrado em 2014 e na época vigorava o art. 262 do CTB, que limitava a cobrança de até 30 diárias de recolhimento de veículo apreendido. (N.U 0006027-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)”.

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – ILEGALIDADE – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – COBRANÇA DE 61 DIÁRIAS DE ESTADIA NO PÁTIO DO DETRAN – LIMITAÇÃO ATÉ 30 DIAS – VIGÊNCIA DO ART. 262 DO CTB NA IMPETRAÇÃO DO PEDIDO - SENTENÇA RATIFICADA. É manifestamente ilegal exigir o pagamento de multas decorrentes de infrações no trânsito para a emissão de licenciamento anual, sem a dupla notificação do infrator. O presente
mandamus
foi impetrado em 2014 e na época vigorava o art. 262 do CTB, que limitava a cobrança de até 30 diárias de recolhimento de veículo apreendido. (N.U 0014937-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)”.

Sendo assim, a ratificação da sentença de piso mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações, em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial, permanecendo inalterado, nos termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020